Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-98.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002593-98.2016.8.11.0015
1os APELANTES: GILBERTO PEREIRA GOMES E OUTRO(S).
2a APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT.
1as APELADAS: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE PAULISTA - ASTRAU, ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT, SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI.
2os APELADOS: GILBERTO PEREIRA GOMES E OUTRO(S).
Vistos.
No caso, a certidão de Id. n.o 72759494 informa que o pagamento do preparo do recurso, dos primeiros recorrentes, não foi efetuado, pois a parte apresentou o comprovante de pagamento desacompanhado da guia.
O art. 1007, §4o, do CPC, dispõe que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Desse modo, em observância às disposições legais, determino sejam intimados os primeiros recorrentes, GILBERTO PEREIRA GOMES E OUTRO(S), por seu advogado e pelo DJE, para juntar aos autos o comprovante do preparo recursal juntamente com a referida guia, recolhido na data da interposição.
Faculto-lhes, ainda, no caso de inobservância do prazo legal, a comprovação do pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsão do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR